Tribunal: TJDFT
Processo: 0702617-46.2024.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702617-46.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIELA RAPOSO BARREIRA AGRAVADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO IAQUE I DECISÃO O presente recurso foi interposto com o objetivo de reformar a decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Verifico que na origem foi prolatada sentença no dia 11.12.2024, ocasião em que o cumprimento de sentença foi extinto pelo pagamento. Julgo prejudicado o presente recurso pela perda superveniente de seu objeto. Determino seu arquivamento com fundamento no art. 11, inciso XV, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Sem custas em razão da gratuidade de justiça. Sem condenação em honorários advocatícios a teor do Enunciado n. 41 da Turma de Uniformização de Jurisprudência. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.